Tribunal: TJDFT
Processo: 0711173-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711173-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GILSONEA ALICE BRANDAO DA SILVA CUADRAO, YEN AMADEO CAMPOS CUADRAO APELADO: LUCIANA LIMA CRUZ, ALEXANDRE MAXIMO MENDES, CESAR CASSAB DANNA, HENRIQUE RAPOSO MASSENA, BRENO SIMONINI TEIXEIRA DESPACHO Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os réus/embargados Alexandre Máximo Mendes e Outros para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer contrarrazões aos embargos de declaração (ID n° 43515295) opostos pelos autores, com fundamento legal no art. 1.023, §2°, do Código de Processo Civil. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2023 14:38:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora